Tribunal: TJBA
Processo: 0014895-56.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014895-56.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ RUFINO ARGOLO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
. ALUNO DESLIGADO DO QUADRO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. SENTENÇA QUE JULGOU PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO APELANTE A SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE EM CARGO PÚBLICO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE SE CONFIRMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

0014895-56.1997.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
JOSÉ RUFINO ARGOLO DOS SANTOS
e Apelado o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação pelas razões que integram o voto.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator